Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700819-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal. A agravante alega que as certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal não demonstram a certeza, exigibilidade e liquidez da dívida. Discorre sobre os elementos essenciais do documento que fundamenta a execução, bem como sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Ressalta que deve ser assegurado o direito de defesa ao contribuinte, pois a CDA é produzida unilateralmente pela Fazenda Pública como resultado do procedimento administrativo. Sustenta haver cerceamento de defesa e inobservância dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Afirma a nulidade da CDA, por não ter sido notificada do lançamento do crédito tributário, bem como pela ausência de indicação do fato gerador, do fundamento legal violado e da memória de cálculos. Invoca a vedação ao confisco. Afirma haver perigo de lesão grave e de difícil reparação, ante o risco de penhora de seus bens. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere à relevância da argumentação recursal, em exame prefacial, as alegações da agravante não se mostram suficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, no sentido de que a discussão proposta exorbita do escopo da exceção de pré-executividade. Com efeito, para se verificar suposto vício na notificação do lançamento do crédito tributário, seria mister avaliar os processos administrativos originários, que não foram carreados aos autos pela agravante. Assim, considerando a presunção de certeza e liquidez que decorre da inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 3o, da Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei no 6.830/80), não há fundamentos, ao menos por ora, para se afastar os seus efeitos. No que concerne às alegações de inobservância do devido processo legal, importa observar ser assegurado ao contribuinte o manejo de embargos à execução, uma vez garantido o juízo, em que poderia alegar toda matéria útil à defesa e requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, a teor do art. 16, § 2o, da LEF. Assim, se a via eleita pela agravante tem cognição limitada às matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, não tendo sido garantido o juízo, não se vislumbra, em exame prefacial, o alegado cerceamento de defesa. Por outro lado, no que se refere ao periculum in mora, o só risco de penhora de bens não se mostra suficiente para paralisar a execução fiscal, já que, como mencionado, o título que a embasa goza de presunção legal a seu favor, competindo ao devedor o ônus de sua desconstituição (art. 3o, parágrafo único, da LEF). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Retifique-se o cadastro processual para constar o Distrito Federal no polo passivo, representado pela PGDF. Feito, intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator